Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720204-20.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEILA PONCIANO DE LIMA, MARIA MENDES DE FREITAS APELADO: LEILA PONCIANO DE LIMA, MARIA MENDES DE FREITAS, JOAO PORCIANO DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No Acórdão n. 1614571 (ID 39320131), o recurso de apelação do MPDFT foi conhecido e provido, por unanimidade, para condenar o réu JOÃO PORCIANO DE LIMA como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima. Foi decretada a sua prisão preventiva e a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Nada a prover em relação à petição de ID 39535659, na qual a defesa de JOÃO PORCIANO DE LIMA requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal. O acórdão transitou em julgado definitivamente, em 4/10/2022, conforme certidão de ID 40602630. Logo, esgotou-se a competência desta Terceira Turma Criminal para a análise do caso, devendo o pedido da defesa ser endereçada à Vara de Execuções Penais. Remetam-se os autos à vara de origem. I. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador